Tribunal: TJPA
Processo: 0001943-12.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001943-12.2010.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: TATIANE VIANNA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE DECURSO DO EXCESSO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota de empenho, emitida por agente público competente, constitui título executivo extrajudicial, por ostentar liquidez, certeza e exigibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A sentença, ao determinar a expedição de RPV com base no valor integral do contrato e não na parcela efetivamente inadimplida, extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento
ultra petita
, hipótese que enseja apenas o decote do excesso, sem nulidade do julgado.

5. Os consectários legais podem ser fixados e alterados de ofício, por serem matéria de ordem pública, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA desde o término do contrato, juros de mora pela taxa Selic desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária, e, a partir de 09/12/2021, a regra do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. De ofício, parcial reforma da sentença para limitar a condenação ao montante efetivamente inadimplido, com fixação de consectários legais e honorários advocatícios sobre o valor atualizado da execução.

Tese de julgamento
: “A nota de empenho emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial, por reunir os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 496, § 3º, III, e art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; arts. 389, 405 e 406, § 1º, do CC; art. 3º da EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 801.632/AC; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.004.687/DF; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0002964-50.2016.8.14.0030.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para limitar a condenação ao valor inadimplido pelo Município de Dom Eliseu, no importe de R$ 32.176,44 (trinta e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data de término do contrato administrativo, e acrescido de juros de mora calculados pela taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária, com a observância do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021, bem como para consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser o valor da execução, corrigido monetariamente.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu que homologou os cálculos apresentados por Tatiane Vianna da Silva em sede de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos (ID 11401686):

“Ante o exposto, DETERMINO que seja expedido RPV em favor da Exequente nos termos do artigo 100 da Constituição Federal e artigo 910, §1º do NCPC, no valor de R$ 42.901,92 (quarenta e dois mil novecentos e um reais e noventa e dois centavos), incidindo juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação (03/10/2012) e correção monetária pelo IPCA desde a data do empenho (03/01/2008).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Dom Eliseu, 30/01/2017.”

Posteriormente o referido pronunciamento judicial foi integralizado por ocasião dos Embargos de Declaração opostos, a fim de acrescentar na parte dispositiva a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 11401693).

Nas suas razões recursais o apelante sustenta a ausência de título executivo, na forma do art. 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), já que não foi apresentado o contrato original celebrado entre as partes.

Assim, defende o indeferimento da inicial por erro no procedimento.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 11401694 - Pág. 15).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 12562817).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.855.034/PA, firmou seu entendimento no sentido de que a Apelação é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), extinguindo a execução
[1]
.

Assim, conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e ressalto não ser caso de Remessa Necessária, uma vez que o valor da condenação é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)
[2]
.

Em sua exordial, a apelada aduziu que no ano de 2008 foi contratada pela Prefeitura Municipal de Dom Eliseu para prestar serviços de assessoria jurídica, contudo esta não teria quitado todas as parcelas ajustadas no contrato, estando inadimplente no valor de R$ 32.176,44 (trinta e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Para comprovar suas alegações, a apelada apresentou cópia do Procedimento Licitatório nº 2008-0102001, do Contrato nº 20080003, bem como da Ordem de Serviço, Nota de Empenho e Notas de Liquidação expedidas pela Administração Municipal (ID 11401679 - Págs. 8 a 38 e ID 11401681 - Págs. 25 a 28).

A despeito das alegações do apelante quanto à ausência de título executivo, impende salientar que a nota de empenho emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, consoante o entendimento pacífico do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

1.
O empenho cria para o Estado obrigação de pagamento, maxime com a prova da realização da prestação empenhada, por isso que a sua exigibilidade opera-se através de processo de execução de cunho satisfativo. Raciocínio inverso implicaria impor ao credor do Estado por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente. O empenho é documento público que se enquadra na categoria prevista no artigo 584, II, do CPC
.

2. A moderna tendência processual é prestigiar as manifestações de vontade de caráter público ou privado e emprestar-lhes cunho executivo para o fim de agilizar a prestação jurisdicional, dispensando a prévia cognição de outrora.

3.
A emissão do empenho pressupõe obrigação realizada cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo Estado sob pena de locupletamento sem causa
(Precedentes: REsp n.º 793.969/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, DJU de 26/06/2006; REsp n.º 704.382/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 19/12/2005; REsp n.º 331.199/GO, deste Relator, DJU de 25/03/2002; e REsp n.º 203 .962/AC, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 21/06/1999).

4. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 801632 AC 2005/0200715-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/06/2007 p. 312RDDP vol. 53 p. 141) (grifo nosso)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO. NOTA DE EMPENHO FORNECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO EMBARGANTE. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente caso, se verifica, nos autos da ação de execução, existência de nota de empenho emitida pela Prefeitura Municipal cujo valor se empenha para fazer face às despesas com serviços de implantação de Sistema de Abastecimento de Água no bairro Novo, no Município de Marapanim.

2. Nesse compasso, relevante destacar que
o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo 58 da Lei nº 4.320/64.

3.
Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, ao passo que não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, o que configuraria enriquecimento sem causa.

(TJ-PA 00029645020168140030, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022) (grifo nosso)

No presente caso, a comprovação de que a apelada cumpriu com as obrigações constantes do empenho decorre da emissão das Notas de Liquidação, as quais totalizam o montante de R$ 32.176,44 (trinta e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

Destarte, constato que a sentença é
ultra petita
, pois determinou a expedição de RPV no valor de R$ 42.901,92 (quarenta e dois mil novecentos e um reais e noventa e dois centavos), que corresponde à integralidade do contrato de prestação de serviços, ao passo que a apelada requereu apenas o pagamento da quantia não adimplida.

Registre-se que a nulidade decorrente do julgamento
ultra petita
pode ser reconhecida de ofício e enseja apenas o decote da parte que excedeu o pedido formulado. Nesse sentido:

LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DENUNCIAÇÃO DO CONTRATO. JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DO JULGADO, MAS APENAS DECOTE DO EXCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação do decisum; seu efeito é o de eliminar a parte que constitui o excesso do julgado. Precedente.

2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1004687 DF 2007/0264604-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2010)

Ademais, os consectários legais e as verbas sucumbenciais também podem ser fixados e alterados de ofício, por constituírem matéria de ordem pública, motivo pelo qual é pertinente consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da execução, corrigido monetariamente (art. 85, § 2º do CPC), que o índice de correção monetária é o IPCA, a contar da data de término do Contrato nº 20080003 (parágrafo único da Cláusula 8.1 e art. 389 do Código Civil), e que os juros de mora deverão ser calculados desde a citação, pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (arts. 405 e 406, § 1º, do Código Civil), sendo que a partir de 09/12/2021 deverá ser observado o instituído pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nessa toada, após o retorno dos autos ao juízo de origem, a apelada deverá apresentar planilha atualizada do débito, com base nos referidos critérios, a fim de viabilizar a expedição do ofício requisitório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para limitar a condenação ao valor inadimplido pelo Município de Dom Eliseu, no importe de R$ 32.176,44 (trinta e dois mil, cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data de término do contrato administrativo, e acrescido de juros de mora calculados pela taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária, com a observância do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021, bem como para consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser o valor da execução, corrigido monetariamente.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para o percentual de 15%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
REsp 1855034/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020.

[2]
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Belém, 19/03/2025